Tribunal: TJDFT
Processo: 0737028-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737028-52.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE SILVA DE MORAES VAN LUME AGRAVADO: GUSTAVO MONTEIRO SIMOES, FRANCISCO HENRIQUE MARTINS DAMASO, MARLENE MARTINS DAMASO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELE SILVA DE MORAES VAN LUME contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação anulatória n. 0737028-52.2024.8.07.0000, ajuizada pela agravante em desfavor de FRANCISCO HENRIQUE MARTINS DAMASO, GUSTAVO MONTEIRO SIMÕES e MARLENE MARTINS DAMASO, indeferira a gratuidade de justiça e o pedido de tutela de urgência. A r. decisão agravada (ID. de origem n. 201954685) restou fundamentada no fato de que a autora é servidora do Ministério da Saúde, com remuneração bruta acima de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), e que não coligiu documentação apta a comprovar comprometimento de seu sustento. Em relação à tutela de urgência – que pretende a suspensão da execução n. 0730856-38.2017.8.07.0001, promovida em seu desfavor com força no acordo judicial homologado pelo Juízo, ID. de origem 153441874 daqueles autos -, o d. Magistrado a quo destacou a necessidade de que o vício de consentimento seja demonstrado por dilação probatória. Em suas razões recursais (ID. 63641892), a agravante postula o deferimento da gratuidade de justiça. No ponto, alega que seus rendimentos estão comprometidos em mais da metade para o custeio da dívida que assumira por vício de consentimento. Acresce que sua mãe é dependente de seus cuidados e que é responsável pelo sustento dela. Narra, em seguida, antes de adentrar ao mérito, que a assinatura do acordo judicial decorrera de traumas e de coações emocionais e psicológicas originadas de relacionamento amoroso abusivo, que manteve por cerca de 7 (sete) anos. Assevera que no curso do relacionamento, e após sua conclusão, ocorreram situações de suicídio forjado, desrespeito às medidas protetivas em vigor, e intimidação emocional, contexto que ensejou a assinatura da confissão de dívida supracitada. Destaca que a celebração do termo de confissão de dívida está eivada de vício de consentimento – coação ou erro. Conclui que deve ser reconhecida a sua nulidade (ou ineficácia) em seu desfavor. Em seguida, argumenta quanto à impossibilidade de ter sido alcançada pela medida que determinou a desconsideração da personalidade jurídica em 10/2022, uma vez que se retirou da sociedade em 01/09/2020. Complementa que não foram observados os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica (Teoria Maior), determinada nos autos da execução. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a confirmação da medida vindicada, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada para deferir a gratuidade e ordenar a suspensão da ação de execução de n. 0730856-38.2017.8.07.0001, até a prolação de sentença na ação anulatória originária, que apurará o vício de consentimento. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante Despacho de ID. 63681371, determinou a intimação da agravante para que apresentasse documentação compatível com a alegação de penúria, bem como para que se manifestasse quanto à arguição de matéria relacionada à desconsideração da personalidade jurídica. Nos termos da petição de ID. 64076584, a agravante manifestou seu desinteresse processual em discutir as matérias relacionadas à desconsideração da personalidade jurídica. Apresentou declaração de IRPF, fatura de cartão de crédito e contracheques (ID. 64076585 e seguintes), documentos que entende serem suficientes para a concessão da gratuidade de justiça postulada. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 64102300, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, determinando a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimada, a agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 65228772. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidões exaradas nos IDs 65228772 e 64503925. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024 às 13:57:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora